Tribunal: STF
Processo: AI 66303
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - PRAZO - FERIADOS CARNAVALESCOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 179 DO CPC. 
O art. 179 do vigente CPC trata da suspensão de prazos pela superveniência de férias forenses, que não se confundem com dias feriados, sendo que, nesse último caso, continue a fluir o prazo para recurso, prorrogando-se apenas o seu término para o primeiro dia útil imediato. Agravo não conhecido.